Tribunal: TJDFT
Processo: 0752735-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.567,00 a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia. A parte embargante defende a existência de erro material no acórdão, fundamentado na premissa equivocada de que não foi comprovado o recebimento do abono de permanência. Isso porque os elementos nos autos demonstram o pagamento do referido abono, sendo devida a sua inclusão na conversão de licença-prêmio em pecúnia.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia o vício alegado. No caso, inexiste erro material no acórdão, sendo que as razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Para tanto, destaca-se que o acórdão elucidou que a parte autora, mesmo regulamente intimada pelo juízo de origem, não se desincumbiu do ônus de comprovar o valor adimplido a título de abono de permanência. Pontue-se que o documento juntado pela parte autora indica apenas o pagamento de posterior diferença remanescente a título de abono de permanência, sendo que o acórdão embargado ressaltou que não ficou demonstrado o valor recebido mensalmente a título de abono de permanência, documento essencial para apurar eventual montante devido. Relevante pontuar que o abono de permanência adimplido mensalmente, utilizado como base de cálculo em eventual condenação, consta na ficha financeira apenas com a rubrica “Ab. Permanência EC41”, o que é distinto da diferença remanescente que consta nos documentos indicados pela parte autora.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.